Tribunal: TRF3
Processo: 5002506-19.2018.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
421/907)

5002506-19.2018.4.03.6140

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002506-19.2018.4.03.6140

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ARGEMIRO OLIVEIRA DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO NO CURSO DA DEMANDA. INTERESSE PROCESSUAL REMANESCENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão que reconheceu a especialidade de períodos laborados e considerou fato superveniente a concessão administrativa de benefício previdenciário no curso da demanda, determinando a extinção do feito com resolução de mérito e fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na data do primeiro requerimento administrativo.

O embargante sustenta omissão quanto: (i) à alegada ocorrência de julgamento extra petita, em afronta ao art. 492 do CPC; e (ii) à perda superveniente do objeto da ação em razão da concessão administrativa do benefício, que implicaria ausência de interesse processual.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a alegação de julgamento extra petita; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da alegada perda superveniente do objeto da ação em razão da concessão administrativa do benefício previdenciário no curso do processo.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de julgamento extra petita e concluiu que a determinação de revisão do ato administrativo com retroação da DIB para a DER originária constitui desdobramento lógico do pedido de concessão do benefício, não configurando provimento diverso ou além do pedido.

O julgado também apreciou a alegação de perda superveniente do objeto e concluiu que a concessão administrativa do benefício no curso da demanda não extingue o interesse processual quando persiste controvérsia quanto ao termo inicial do benefício e aos efeitos financeiros retroativos.

A pretensão recursal busca rediscutir as conclusões adotadas no acórdão, finalidade incompatível com os embargos de declaração, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não autoriza seu acolhimento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há julgamento extra petita quando a revisão do ato administrativo com retroação da DIB para a DER originária constitui desdobramento lógico do pedido de concessão do benefício previdenciário.

A concessão administrativa de benefício previdenciário no curso da demanda não implica perda superveniente do objeto quando subsiste controvérsia acerca do termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros retroativos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 492, 493 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29/04/2020, DJF3 05/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002506-19.2018.4.03.6140

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ARGEMIRO OLIVEIRA DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o acórdão de ID 357625835, que ao apreciar agravo interno, manteve decisão que reconheceu a especialidade de períodos laborados e considerou fato superveniente a concessão administrativa do benefício previdenciário no curso da demanda, determinando a extinção do feito com resolução de mérito e a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data do primeiro requerimento administrativo.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado quanto a dois pontos. Primeiramente, alega ausência de manifestação acerca da vedação ao julgamento extra petita, ao argumento de que o pedido inicial limitava-se à concessão do benefício, enquanto o acórdão teria determinado a revisão de benefício concedido administrativamente, em afronta ao art. 492 do CPC. Em segundo lugar, aponta omissão quanto à perda superveniente do objeto da ação, sustentando que o reconhecimento administrativo do direito no curso do processo implicaria ausência de interesse processual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

O embargante apontou os vícios de omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de se manifestar acerca da ocorrência de julgamento extra petita, em afronta ao art. 492 do CPC, bem como quanto à alegada perda superveniente do objeto da ação, nos termos dos arts. 485, VI, e 493 do CPC.

No caso dos autos, não se verificam os vícios apontados.

No tocante ao argumento de julgamento extra petita, verifica-se que a matéria foi expressamente apreciada no acórdão embargado, que consignou:

“Não procede a alegação de julgamento extra petita.”

“A determinação de revisão do ato de concessão administrativa, com retroação da DIB para a DER originária, não configura concessão de provimento diverso ou além do pedido, mas mero desdobramento lógico e necessário da pretensão deduzida em juízo.”

Assim, houve enfrentamento claro e fundamentado da controvérsia, afastando-se expressamente a alegação de violação ao princípio da adstrição.

No tocante à alegada perda superveniente do objeto, igualmente não assiste razão ao embargante, pois o acórdão analisou diretamente a questão, nos seguintes termos:

“Também não assiste razão ao agravante quanto à alegada perda superveniente do objeto.”

“A concessão administrativa do benefício, ocorrida no curso da demanda, não extingue o interesse processual do segurado quando subsiste controvérsia relevante acerca do termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros retroativos”

“Nessa hipótese, não há perda do objeto nos termos do art. 485, VI, do CPC, pois subsiste utilidade concreta no provimento jurisdicional.”

Assim, verifico que o julgado se debruçou sobre as insurgências, afastando-as, de forma fundamentada.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada entendendo-se que o corte de cana é atividade nitidamente de labor especial.

Dessa forma, a decisão embargada apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pela parte embargante, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

E conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO NO CURSO DA DEMANDA. INTERESSE PROCESSUAL REMANESCENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão que reconheceu a especialidade de períodos laborados e considerou fato superveniente a concessão administrativa de benefício previdenciário no curso da demanda, determinando a extinção do feito com resolução de mérito e fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na data do primeiro requerimento administrativo.

O embargante sustenta omissão quanto: (i) à alegada ocorrência de julgamento extra petita, em afronta ao art. 492 do CPC; e (ii) à perda superveniente do objeto da ação em razão da concessão administrativa do benefício, que implicaria ausência de interesse processual.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a alegação de julgamento extra petita; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da alegada perda superveniente do objeto da ação em razão da concessão administrativa do benefício previdenciário no curso do processo.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de julgamento extra petita e concluiu que a determinação de revisão do ato administrativo com retroação da DIB para a DER originária constitui desdobramento lógico do pedido de concessão do benefício, não configurando provimento diverso ou além do pedido.

O julgado também apreciou a alegação de perda superveniente do objeto e concluiu que a concessão administrativa do benefício no curso da demanda não extingue o interesse processual quando persiste controvérsia quanto ao termo inicial do benefício e aos efeitos financeiros retroativos.

A pretensão recursal busca rediscutir as conclusões adotadas no acórdão, finalidade incompatível com os embargos de declaração, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não autoriza seu acolhimento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há julgamento extra petita quando a revisão do ato administrativo com retroação da DIB para a DER originária constitui desdobramento lógico do pedido de concessão do benefício previdenciário.

A concessão administrativa de benefício previdenciário no curso da demanda não implica perda superveniente do objeto quando subsiste controvérsia acerca do termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros retroativos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 492, 493 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29/04/2020, DJF3 05/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão